Tribunal: TJSP
Processo: 2023004-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – PRESUNÇÃO RELATIVA - INCAPACIDADE FINANCEIRA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA – I – Decisão agravada que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita – Recurso da ré – II - Cabível a concessão do benefício às pessoas jurídicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV,

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – PRESUNÇÃO RELATIVA - INCAPACIDADE FINANCEIRA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA – I – Decisão agravada que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita – Recurso da ré – II - Cabível a concessão do benefício às pessoas jurídicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §§s 2o e 3o, e 100, do NCPC, e Súmula no 481 do C. STJ - Demonstrado, através da documentação pertinente, o prejuízo de R$698.716,35 quanto ao exercício de 2023 – Demonstrado, ainda, através do balanço patrimonial, relativo ao ano de 2023, a configuração de prejuízos acumulados de R$754.591,59 – Extrato bancário de movimentação financeira negativo - Existência de 18 protestos, no montante total de R$232.172,50 – Demonstrado, por fim, a existência de despesas mensais - Presente a comprovação, a pessoa jurídica faz jus à concessão da assistência judiciária – Cabível aguardar-se eventual impugnação da parte contrária, a qual poderá demonstrar que a agravante possui condições financeiras para arcar com as custas processuais - Precedentes deste TJSP e do STJ – Benefício concedido em favor da pessoa jurídica – Decisão reformada - Agravo provido".